Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709139-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STIVEN OLIVEIRA CAMPOS IMPETRANTE: CLECIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLECIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA em favor de STIVEN OLIVEIRA CAMPOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (Id 228568049 dos autos de origem), no processo n.o 0702494-30.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 69729621), o impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente, sob a acusação da suposta prática dos delitos descritos no art. 171, § 2o-A, e art. 180, ambos do Código Penal; art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1o da Lei n.o 9.613/1998. Menciona o impetrante que o paciente não integra organização criminosa, tem ocupação lícita, é primário, portador de bons antecedentes. Argumenta que, no momento da prisão, nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Salienta que haveria excesso de prazo para encerramento do inquérito policial e que o Magistrado não poderia ter autorizado a sua prorrogação por 90 dias, sem qualquer justificativa. Afirma que “mesmo após as investigações realizadas com a apreensão do celular do averiguado não trouxe nenhum elemento ou indícios de provas de participação (...) na organização criminosa, nem o recebimento de quaisquer valores advindos da trama de agentes criminosos desconhecidos do averiguado, que teve seu celular furtado e não fez o boletim de ocorrência por não querer perder dias de trabalho, que foi à delegacia fazer o BO e, por estar lotada, (...) o escrivão mandou voltar outro dia, acabou não voltando por não imaginar que seria tão importante fazer o BO (...).” Destaca que, “em momento algum se confirma nos autos, até o momento, o risco ou o dano à instrução, não havendo no feito fato que demonstre que o paciente estando solto atrapalhou, atrapalha ou atrapalhará a colheita de provas ou mesmo coagindo eventuais testemunhas do processo.” Pontua a necessidade de trancamento da ação penal, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo e a ausência de oferecimento de denúncia. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos originários (processo n.o 0711362-31.2024) que o paciente está sendo investigado por supostamente integrar organização criminosa, especializada na prática de estelionatos por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, que teria causado prejuízo de R$ 340.000,00 à vítima A.G.D.C. (Id 206464784 dos autos de origem). O Relatório Final do Inquérito Policial, apresentado em 21/02/2025 (Id 226935009 dos autos originários), indiciou o paciente como incurso no art. 171, §2o-A e § 4o, do Código Penal, art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, e art. 1o, caput, da Lei n.o 9.613/1998. A Certidão de Id 227458991 (dos autos de origem) ressaltou a juntada do Relatório Final e encaminhou os autos a uma das Promotorias de Justiça, que manifestou ciência em 11/03/2025 (Id 228537050 dos autos de origem). Salienta o impetrante que haveria excesso de prazo para encerramento do Inquérito Policial. Entretanto, a jurisprudência entende que os prazos para encerramento de inquérito policial são impróprios, podendo ser ampliados em virtude da complexidade dos fatos. Confira-se: “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a prisão preventiva do recorrente, acusado de descumprir medida protetiva e tentativa de homicídio qualificado no contexto da Lei Maria da Penha.2. A prisão preventiva foi decretada após o recorrente, supostamente, ter colidido propositalmente seu veículo contra a motocicleta da vítima, sua ex-companheira, em descumprimento de medida protetiva. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na existência de "periculum libertatis" e "fumus comissi delicti", ou se medidas cautelares alternativas seriam suficientes.4. Outra questão em discussão é a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e a falta de contemporaneidade do risco que justificaria a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir5. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade dos atos e pela necessidade de interromper atividades criminosas, evidenciando o "periculum libertatis".6. A jurisprudência desta Corte considera que os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser avaliados conforme a complexidade dos fatos, não havendo excesso de prazo injustificado.7. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.” (STJ, RHC n. 201.236/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC). MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação para o encerramento do procedimento de investigação. 2. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão 1806740, 0747883-27.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.) Na hipótese, trata-se de suposto crime praticado por organização criminosa, com diversos integrantes, em mais de um Estado da Federação, o que justifica, em tese, o desrespeito ao prazo inicialmente previsto no art. 10 do Código de Processo Penal. Defende o impetrante a necessidade de trancamento da ação penal, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo e a inexistência de oferecimento de denúncia. Constata-se que o processo está na fase de apreciação do Relatório Final da autoridade policial pelo Ministério Público, a fim de que este avalie quanto ao oferecimento da denúncia. Assim, como ausente a denúncia, não há que se falar em trancamento da ação penal. No tocante ao trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus, consoante entendimento jurisprudencial, somente é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar possível prática de crime contra a ordem tributária, consistente na redução fraudulenta de ICMS. 2. O inquérito foi instaurado para investigar pessoa jurídica por fatos ocorridos no período de março a novembro de 2014, em razão da declaração de valores inferiores nas GIAs apresentadas. 3. A parte agravante alega ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito, argumentando que o lançamento definitivo do crédito tributário foi realizado em face de parte ilegítima, devido à extinção da pessoa jurídica indicada como devedora. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, considerando a alegação de que o lançamento definitivo do crédito tributário foi realizado em face de parte ilegítima. 5. A questão também envolve a análise da possibilidade de trancamento do inquérito policial em fase preliminar, em razão da extinção da empresa investigada. III. Razões de decidir 6. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa. 7. A mera existência de discussão judicial acerca da validade do lançamento tributário não impede o andamento do inquérito policial, em razão do princípio da independência das instâncias. 8. A investigação ainda se encontra em fase preliminar, sendo precipitado seu trancamento neste momento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa. 2. A mera existência de discussão judicial acerca da validade do lançamento tributário não impede o andamento do inquérito policial, em razão do princípio da independência das instâncias. 3. A investigação em fase preliminar não deve ser trancada, à míngua de robusta justificativa para tanto". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, art. 1o; CR/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 155.947/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no RHC 172.001/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.03.2023.” (STJ, AgRg no RHC n. 199.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME DE ESTELIONATO. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/12/2014). 3. Por outro lado, sabe-se que a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais. Isto porque tais procedimentos representam grande agravo à vida do réu, já que os estigmas causados pelo ajuizamento de uma ação penal em desfavor de alguém ultrapassa os limites do simples aborrecimento, trazendo consequências negativas para a reputação do acusado. 4. Na hipótese, partindo-se do balizamento ofertado pelo Tribunal de origem, cuja modificação é inviável pela via do habeas corpus, cujos limites de cognição não autorizam o ingresso na seara probatória para eventual desconstituição das premissas fáticas fixadas pelas instâncias antecedentes, não se constata o alegado constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. Além disso, a tese de atipicidade da conduta é tema que se confunde com o próprio mérito de eventual ação penal a ser ajuizada futuramente, caso os indícios amealhados no curso das investigações mostrem-se suficientes para dar suporte ao oferecimento de denúncia contra os ora recorrentes. 5. Revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial, porquanto evidenciados elementos indiciários de envolvimento dos recorrentes nos fatos investigados, cuja tipicidade ou atipicidade das condutas e, por conseguinte, a necessidade ou não de representação das vítimas, serão melhor analisadas no decorrer das investigações, conforme relatado pela Corte estadual. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no RHC n. 207.993/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Depreende-se do Relatório Final (Id 226935009) que o paciente teria recebido quantia indevida e ilícita diretamente da conta da vítima. Em princípio, portanto, encontram-se presentes indícios de autoria e de materialidade e aplica-se o princípio in dubio pro societate; não o in dubio pro reo. Quanto aos argumentos de que o paciente não conheceria os demais integrantes da organização criminosa, nem teria recebido qualquer quantia da referida organização, são matérias atinentes às provas, alheias ao exame do presente remédio constitucional. No âmbito estreito de cognição do Habeas Corpus, não há que se falar em análise aprofundada de provas. Nessa esteira: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente sob acusação de tentativa de homicídio qualificado, visando à concessão de liberdade provisória com medidas cautelares e ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa. O paciente alega ausência de animus necandi, desproporcionalidade na tipificação do delito e condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é inadequado para análise aprofundada de provas ou mérito da ação penal, sendo reservado para situações de flagrante ilegalidade, inexistência de justa causa ou atipicidade manifesta da conduta. 4. A alegação de ausência de dolo homicida é questão de mérito, dependente de instrução probatória, não cabendo análise no âmbito do habeas corpus. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, evidenciados pelos laudos médicos e registros do incidente, que demonstram agressão grave com uso de arma improvisada (pedaço de madeira). 6. A periculosidade do paciente é corroborada por antecedentes criminais, indicando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada no caso concreto, ante o contexto de violência extrema e os requisitos do art. 312 e 313 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. O habeas corpus não é meio idôneo para trancamento da ação penal que demande análise de provas ou mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313.” (Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. Grifo nosso.) A prisão preventiva do paciente foi mantida sob os seguintes fundamentos (Id 228568049 dos autos n.o 0702494-30.2025): “(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por STIVEN OLIVEIRA CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, sob o fundamento da ausência dos requisitos ensejadores da medida cautelar, com indicativo de circunstâncias pessoais favoráveis, ou a imposição de instrumento outro diverso do cárcere. O pedido veio instruído. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o decreto de prisão preventiva decorreu da conversão de temporária, para apuração de prática de crimes estelionato aplicados por meio de fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, do Código Penal), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98) e, também, receptação (art. 180 do Código Penal). A investigação teve origem a partir da comunicação da vítima A. G. da C. acerca da conduta delitiva (Ocorrência Policial no 94.882/2024). Conforme boletim de ocorrência, a vítima afirmou que recebeu contato telefônico de uma suposta central de relacionamento da Caixa Econômica Federal, instituição em que é correntista, solicitando que entrasse em contato com o número 0800 400 9037. Os interlocutores narraram a existência de uma apuração interna no banco – com colaboração da polícia – operacionalizada pela Central de Segurança da Caixa (CESEG), e confidenciaram que supostos criminosos haviam acessado a conta bancária da vítima e tentado realizar a transferência de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), cujo montante não saiu da conta, em virtude da rápida intervenção do banco para impedir a transação do valor. Ato contínuo, o interlocutor afirmou que seria necessária a instalação de um aplicativo de segurança no aparelho celular da vítima, a fim de impedir novos ataques, no que foi atendido. Entretanto, no período compreendido entre 23 de maio e 04 de junho de 2024, foram realizadas inúmeras transferências bancárias não autorizadas pelo celular da vítima. As operações eram justificadas pelos golpistas sob o pretexto de que estas já estavam sendo rastreadas e os autores seriam localizados, bem como seria possível descobrir o meio pelo qual a conta da vítima havia sido invadida. Na representação policial, aduziu que o nível de sofisticação da fraude operacionalizada é tão robusto que os criminosos tinham conhecimento amplo acerca dos gerentes das agências bancárias – Agências no 1399 e 4460 da CEF -, inclusive com informações acerca das férias destes. Durante o período acima indicado foram subtraídos da conta bancária da vítima o valor aproximado de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). A primeira representação - autos no 0711360-61.2024.8.07.0006 –, deu ensejo à quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático, expedição de mandados de busca e apreensão, bem como de prisão temporária – além da remessa dos relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo UIF, além do acesso as portas lógicas utilizadas nas transações financeiras, dos alvos iniciais STIVEN OLIVEIRA, JOÃO VITOR BENEDITO, LUCIANA APARECIDA, RAYSSA SAMPAIO. Após as informações colhidas na primeira representação, foi possível identificar a participação de outros indivíduos, bem como observar a existência de um grupo estruturado e sofisticado, com clara divisão de tarefas, funções e atribuições. Deste modo, foram qualificados os seguintes supostos membros da organização criminosa: ALEXANDRA CORDEIRO, GABRIELA RIBEIRO, JAQUELINE RIBEIRO, PEDRO LUIZ e SUELI NUNES. Assim, conforme manifestação ministerial, restou evidenciado que há uma cadeia bem estrutura de recrutadores, recrutados e lideranças, sendo os primeiros responsáveis por cooptar pessoas para, como integrantes da organização criminosa, figurarem como destinatários de valores ilícitos oriundos de crimes patrimoniais e intermediarem o recebimento e branqueamento dos recursos financeiros, sempre recebendo uma parcela à título de comissão. Analisando os elementos contidos nos autos, fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Deve-se, ainda, mencionar que os crimes objeto de apuração são de estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de capitais, todos punidos com pena privativa de liberdade, cujo máximo supera 04 (quatro) anos de reclusão, evidenciando o cumprimento ao requisito objetivo estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Pelas peças de informação, denota-se a existência das infrações, ora graves, e de veementes indícios de autoria atribuídos às pessoas indicadas, dentre elas a do requerente. O risco na liberdade se mostra latente, ao passo que se evidencia não só a reiteração criminosa, mas a existência de vínculos diretos entre os supostos autores da infração, sendo necessária a imposição da custódia para garantia da ordem pública. Com isso, certamente a liberdade do requerente fere à incolumidade pública, porquanto, munido pelo sentimento de impunidade, encontra estímulos à prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. Diante desse aspecto não se observa por ora a possibilidade de adoção de medida menos gravosa do que a prisão preventiva, por não vislumbrar instrumento outro que possa garantir a ordem pública. Advirta-se, por fim, que condições pessoais favoráveis do preso, por si só, não conduz à sua soltura, se estiverem presentes os pressupostos necessários à prisão, sobrelevando o interesse público ao particular. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de STIVEN OLIVEIRA CAMPOS e, em consequência, MANTENHO a custódia cautelar, para resguardo da ordem pública. (...).” (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integraria associação criminosa voltada para a prática de estelionato por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de supostos integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e é fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva. 2. De forma fundamentada, o Juiz indicou sinais de que o réu integra e lidera suposta organização criminosa especializada na prática de estelionatos e lavagem de dinheiro. Em tese, a agremiação usava a rede mundial de computadores e conglomerado de pessoas jurídicas para fraudar sorteios de prêmios, de forma habitual, profissional e sofisticada, o que possibilitou o indevido proveito econômico de milhares de reais. Houve menção à existência de outros inquéritos em curso e à tentativa de alterar provas durante a apuração criminal. 3. A custódia cautelar é proporcional à gravidade dos delitos e, diante das circunstâncias do caso concreto não é possível antecipar que o suspeito, em caso de condenação, receberá pena provável que não implique a privação de liberdade. 4. Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade provisória, pois há motivos que revelam o elevado perigo de reiteração criminosa. 5. Esta Corte tem as atribuições enumeradas no art. 105 da CF e, em habeas corpus, somente pode examinar matérias decididas previamente pelas instâncias ordinárias. Alegações sobre filhos menores e condições de saúde devem ser deduzidas ao Juiz natural da causa. 6. Habeas corpus denegado.” (HC n. 907.523/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 22/11/2024. Grifo nosso.) “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TRICHERIE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EXERCÍCIO DE COMANDO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. 2. O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente (ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa), não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Destacado pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta: o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos, teria, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros, com atuação interestadual, dedicada à prática do delito conhecido como "golpe do motoboy", o qual, através de meio fraudulento, causava prejuízo financeiro através da prática do crime de estelionato em vítimas portadoras de contas na Caixa Econômica Federal. Sublinhou-se, ainda, que mesmo após a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, continuou a atuar pelo menos até o ano de 2023, tendo o ora paciente sido alvo de recentes investigações pela Polícia Civil, ocorridas em 29 de novembro de 2023. 3. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 5. A tese relativa à revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, não foi debatida pelo Tribunal de origem, de sorte que, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça o seu julgamento sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RCD no HC n. 918.829/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR